Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600936-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2022
Número: 0600936-54.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 12/08/2022
Processo referência: 06009287720226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - ALTAMIR SANSON - Cargo: Deputado Federal - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALTAMIR SANSON (REQUERENTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
Ministério Público Eleitoral (IMPUGNANTE)
ALTAMIR SANSON (IMPUGNADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43195
701
18/10/2022 19:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.441

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600936-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: ALTAMIR SANSON
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
IMPUGNANTE: Ministério Público Eleitoral
IMPUGNADO: ALTAMIR SANSON
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 3º DA LEI
COMPLEMENTAR N. 64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO
EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. ARTIGO 1º,
INCISO I, ALÍNEA
G, DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/90.
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE
OBJETO E PÉ RELATIVA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. ARTIGO 27,
§ 7º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.609/2019. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
1. Para a configuração da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso
I, alínea g, da Lei Complementar n. 64/90, faz-se necessária a presença dos
seguintes requisitos cumulativos: a) exercício de cargo ou função pública; b)
rejeição das contas por órgão competente; c) irregularidade insanável; d) ato
doloso de improbidade administrativa; e) irrecorribilidade do pronunciamento
que desaprovou as contas, e f) inexistência de suspensão ou anulação
Num. 43195701 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819170323200000042160997
Número do documento: 22101819170323200000042160997

judicial do aresto condenatório.
2. O impugnado exercia a função de Chefe do Poder Executivo no Município
de Palmeira, nos exercícios de 2007 e de 2012. Houve a desaprovação de
contas pela Câmara Municipal de Palmeira, com o auxílio do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná. As decisões são irrecorríveis, não havendo
informações nos autos de que tenham sido suspensas ou anuladas pelo
Poder Judiciário.
3. Ao deixar de recolher contribuições previdenciárias ao INSS, o impugnado
assumiu os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais que
pautam os gastos públicos, configurando, assim, a prática do ato doloso de
improbidade administrativa. Precedente do Tribunal Superior Eleitoral.
4. O parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, acolhido
integralmente pela Câmara Municipal de Palmeira, imputou débito ao
impugnado, situação que afasta a aplicação do artigo 1º, § 4º-A, da Lei
Complementar n. 64/90, incluído pela Lei Complementar n. 184/2021
5. A ausência de certidão de objeto e pé atualizada de cada um dos
processos indicados na certidão criminal positiva impede a aferição de
eventual inelegibilidade do pré-candidato.
6. Apesar de intimado, o impugnado deixou de apresentar certidão explicativa
referente à ação penal apontada na certidão criminal expedida pela Justiça
Estadual de 2º grau.
7. Procedência da impugnação. Indeferimento do registro de candidatura.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/10/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por ALTAMIR
SANSON, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Federal, sob o número 4088,
pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).
Publicado o edital, previsto no artigo 34 da Resolução TSE nº 23.609/2019, a
Procuradoria Regional Eleitoral propôs ação de impugnação ao presente requerimento de
registro de candidatura.
Na impugnação apresentada, a Procuradora Regional Eleitoral asseverou, em
Num. 43195701 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819170323200000042160997
Número do documento: 22101819170323200000042160997

síntese, que: a) o requerente encontra-se inelegível em razão de que, na qualidade de
Prefeito Municipal de Palmeira, teve as contas relativas ao exercício financeiro do ano de
2007 reprovadas pela Câmara Municipal, conforme o Decreto Legislativo nº 648/15, bem
como teve rejeitadas as contas relativas ao Termo de Adesão nº 122.012.026-4/2012 pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná; b) as irregularidades praticadas pelo impugnado
são insanáveis e configuram ato doloso de improbidade administrativa; c) o ressarcimento
do dano ao erário, o pagamento da multa ou a prescrição quinquenal não desconstituem
a irregularidade insanável ou o ato de improbidade praticado, razão pela qual não
possuem o condão de afastar a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea g, da
Lei Complementar nº 64/90, e d) as causas de inelegibilidades instituídas ou alteradas
pela Lei Complementar nº 135/2010 são aplicáveis aos fatos anteriores à sua vigência,
encontrando-se, portanto, o requerente inelegível. Ao final, pugnou pelo indeferimento do
pedido de registro de candidatura, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei
Complementar nº 64/90, e pela expedição de ofício à Câmara Municipal de Palmeira,
solicitando o encaminhamento de cópia dos Decretos Legislativos n° 570/2013 e
576/2013 e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, requerendo cópia dos acórdãos
de parecer prévio dos respectivos Decretos. (ID 43056448)
O pré-candidato, Altamir Sanson, foi devidamente citado para, querendo,
apresentar defesa à impugnação. (ID 43059295)
Na defesa apresentada, o impugnado aduziu que: a) a Lei Complementar nº
184/2021 estabeleceu novas condições à incidência da causa de inelegibilidade prevista
no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64/90, e b) a inexistência de
imputação de débito e de multa nos acórdãos apresentados pela impugnante, bem como
a ausência de irregularidade insanável e de ato doloso de improbidade administrativa, não
permitem a configuração da inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64/90
(conforme redação conferida pela Lei Complementar nº 135/2010 e com parágrafo
acrescido na Lei Complementar nº 184/21), resultando na total improcedência da presente
ação impugnação de registro de candidatura. (ID 43070741)
A produção de provas solicitada pela Procuradoria Regional Eleitoral foi
deferida, tendo sido juntadas aos autos as cópias dos Decretos Legislativos n° 570/2013
e 576/2013 da Câmara Municipal de Palmeira, bem como as cópias dos acórdãos de
parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos respectivos Decretos. (ID
43082741, ID 43104726, ID 43163576 e ID 43163577)
As partes foram intimadas para apresentação das alegações finais, conforme
determina o artigo 43 da Resolução TSE nº 23.609/2019. (ID 43163870 e ID 43163876)
Nas alegações finais apresentadas, a Procuradora Regional Eleitoral
explanou que: a) da leitura do Acórdão n° 306/09, prolatado pela Primeira Câmara do
Tribunal de Contas do Paraná, denota-se que o dano ao erário deve ser atribuído ao
gestor, tendo sido determinada a abertura de procedimento para o fim de cobrança; b)
considerando que houve a imputação de débito ao impugnado pelo Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, em parecer prévio acolhido integralmente pela Câmara Municipal de
Palmeira, não há se falar em aplicação do artigo 1º, § 4º-A, da Lei das Inelegibilidades no
caso em análise; c) foram constatadas as seguintes irregularidades na prestação de
contas da Prefeitura Municipal de Palmeira (exercício 2007): 1 - falta de repasse dos
Num. 43195701 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819170323200000042160997
Número do documento: 22101819170323200000042160997

valores consignados em folha de pagamento em favor no INSS, 2 - falta de recolhimento
das contribuições dos servidores e da parte patronal ao INSS, e 3 - falta de retenção das
contribuições dos agentes políticos ao INSS; d) o Tribunal Superior Eleitoral já consolidou
o entendimento de que constitui irregularidade insanável, apta a configurar ato de
improbidade administrativa, a ausência de repasses à Previdência Social de contribuições
previdenciárias recolhidas por servidores públicos; e) restou evidenciado o dolo no
presente caso, posto que o Tribunal de Contas do Paraná determinou a remessa dos
autos ao Ministério Público Federal, para apurar possível prática de crime em razão dos
indícios angariados (ID 43056450), bem como pelo fato de que, nos exercícios financeiros
anteriores ao de 2007, também de responsabilidade do impugnado, foram identificadas
irregularidades similares (falta de retenção das contribuições dos agentes políticos ao
INSS) (ID 43163576, item 7 e ID.43163577, item 4) , não se tratando de fato isolado; f) o
Tribunal Superior Eleitoral entende que se revela suficiente o dolo genérico para efeito de
incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1°, inciso I, alínea g, da Lei Complementar
n. 64/90; g) conforme relatório do Sisconta, o impugnado apresenta várias irregularidades
em relação às contas prestadas, o que evidencia a manifesta desídia na condução da
gestão municipal do então Prefeito, e h) o impugnado não apresentou a certidão
explicativa referente à Ação Penal n° 0004423-02.2011.8.16.0000, conforme
expressamente exigido pelo artigo 27, § 7°, da Resolução TSE nº 23.609/2019. Requereu,
assim, o indeferimento do pedido de registro de candidatura do requerente, com
fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90. (ID 43172614)
O impugnado, Altamir Sanson, apresentou suas alegações finais,
asseverando que: a) em relação à desaprovação das contas de gestão do ano de 2007
(Decreto Legislativo 648/2015), vê-se que o Acórdão nº 306/09, da Primeira Câmara do
Tribunal de Contas do Paraná, entendeu pela configuração de 6 irregularidades, mas
afastou qualquer vinculação ou responsabilidade pessoal do gestor público; b) resta clara
a ausência de imputação de débito ou mesmo de multa no julgamento de prestação de
contas do exercício financeiro de 2007 e do Termo de Adesão nº 122.012.026-4/2012, o
que demonstra a plena incidência do artigo 1º, § 4º-A, da Lei Complementar nº 64/90 no
caso em análise; c) a alteração da redação do artigo 1º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429/92 não
permite que o Poder Judiciário considere inelegível o condenado sob a égide do regime
anterior, que admitia o reconhecimento do ato de improbidade com supedâneo no dolo
genérico; d) não há elementos que demonstrem a prática de conduta dolosa, má-fé,
malversação de verbas públicas, lesão ao erário público ou enriquecimento ilícito do
impugnado, e e) os documentos juntados aos autos não demonstram a prática de
irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa pelo impugnado. Ao
final, pugnou pela improcedência da ação de impugnação proposta pela Procuradoria
Regional Eleitoral. (ID 43173427)
O impugnado foi intimado para apresentar certidão de objeto e pé, referente à
Ação Penal n° 0004423-02.2011.8.16.0000, conforme dispõe o artigo 27, § 7°, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, tendo apresentado certidão expedida pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná. (ID 43182190, ID 43186393 e ID 43289565)
É o relatório.

Num. 43195701 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819170323200000042160997
Número do documento: 22101819170323200000042160997

VOTO
Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por ALTAMIR
SANSON, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Federal, sob o número 4088,
pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), o qual foi impugnado pela Procuradoria Regional
Eleitoral, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90.
No presente caso, a ação de impugnação foi proposta pela Procuradoria
Regional Eleitoral, em razão dos seguintes fatos: a) desaprovação de contas da Prefeitura
de Palmeira, exercício financeiro de 2007, período no qual o impugnado exercia o cargo
de Prefeito desse Município; b) desaprovação das contas referentes ao Termo de Adesão
nº 122.012.026-4/2012, exercício financeiro de 2012, período no qual o impugnado
exercia o cargo de Prefeito desse Município, e c) não apresentação pelo impugnado da
certidão explicativa referente à Ação Penal n° 0004423-02.2011.8.16.0000, conforme
expressamente exigido pelo artigo 27, § 7°, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

a) Da Inelegibilidade Decorrente da Rejeição de Contas

Em relação à inelegibilidade decorrente da rejeição de contas, o artigo 1º,
inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, estabelece que:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver
sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem
nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o
disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de
despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;

Nas palavras de José Jairo Gomes: O dispositivo em exame tem em mira a
proteção da probidade administrativa e a moralidade para o exercício de mandato em
vista da experiência pregressa do candidato como agente político (executor de
orçamento) e gestor público (ordenador de despesas). (Direito Eleitoral, 18ª ed., Atlas,
cap. 10.9.3.6, página 307)
Na prestação de contas da Prefeitura Municipal de Palmeira, referente ao
exercício financeiro de 2007, foram identificadas pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná e posteriormente acolhidas pela Câmara Municipal de Palmeira, as seguintes
Num. 43195701 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819170323200000042160997
Número do documento: 22101819170323200000042160997

irregularidades: a) omissão de conta corrente no sistema informatizado; b) falta de
repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS; c) falta de
recolhimento das contribuições dos servidores e da parte patronal ao INSS; d) falta de
retenção das contribuições dos agentes políticos ao INSS; e) ausência de pagamento da
dívida fundada, e f) irregularidade formal ante a ausência de documentos.
Ante a desaprovação das contas, o pré-candidato, ora impugnado, foi
condenado ao pagamento de juros e de multa sobre as contribuições em atraso, até o
encerramento do exercício de 2007. (ID 43056449, ID 43056450 e ID 43056451)
Quanto ao Termo de Adesão nº 122.012.026-4/2012, celebrado entre a
Secretaria de Estado da Educação e o Município de Palmeira no exercício de 2012,
denota-se que as contas foram julgadas irregulares em razão de grave infração à norma
legal e regulamentar, mediante inobservância dos artigos 105 e 136 do Código de
Trânsito Brasileiro e da Resolução n 14/1998 - CONTRAN, relacionadas ao transporte
escolar, fato que expôs ao risco a vida e a incolumidade física dos estudantes.
Em razão das irregularidades cometidas, determinou-se que a Secretaria de
Estado da Educação passe a exigir dos Municípios o cumprimento das normas de trânsito
referentes ao transporte escolar, fazendo com que apresentem os laudos de vistoria do
DETRAN e a comprovação da qualificação técnica dos condutores, bem como foi
recomendado aos jurisdicionados que regularizem as certidões nos próximos exercícios
financeiros. (ID 43056452)
Pois bem.
Para que haja a configuração da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I,
alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, exige-se a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: a) o exercício de cargos ou funções públicas; b) a rejeição das contas por
órgão competente; c) detecção de irregularidade insanável, d) o ato doloso de
improbidade administrativa; e) a irrecorribilidade do pronunciamento que desaprovou as
contas, e f) a inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto condenatório.
Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO.
REJEIÇÃO DE CONTAS. TCU. COMPROVAÇÃO MEDIANTE JUNTADA DO
ACÓRDÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVISÃO. DOCUMENTO
SUFICIENTE AO EXAME DA INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC Nº
64/90. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
3. Para a configuração da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, "g", da LC
64/1990, faz–se necessária a presença dos seguintes requisitos cumulativos:
i) o exercício de cargos ou funções públicas; ii) a rejeição das contas por
Num. 43195701 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819170323200000042160997
Número do documento: 22101819170323200000042160997

órgão competente; iii) a insanabilidade da irregularidade apurada, iv) o ato
doloso de improbidade administrativa; v) a irrecorribilidade do
pronunciamento que desaprovou as contas; e vi) a inexistência de suspensão
ou anulação judicial do aresto condenatório. Precedentes.
[...]
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010274, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Relator(a) designado(a) Min. Alexandre de
Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 206, Data
09/11/2021)

Cabe à Justiça Eleitoral, no âmbito do requerimento de registro de
candidatura, analisar a decisão de desaprovação das contas proferida pelo órgão
competente, com a finalidade de proceder ao enquadramento jurídico dos fatos aos
requisitos cumulativos contidos no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº
64/90.

a.1) Do Exercício de Cargos ou Funções Públicas

Da análise dos autos, denota-se que o impugnado, Altamir Sanson, exercia a
função de chefe do Poder Executivo no Município de Palmeira nos exercícios de 2007 e
de 2012, restando, portanto, preenchido o primeiro requisito à configuração da
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90.

a.2) Da Rejeição das Contas por Órgão Competente

A competência para o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal
pertence à Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, conforme dispõe o
artigo 31, § 2º, da Constituição Federal:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal,
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo
Municipal, na forma da lei.
[...]
§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito
deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
Num. 43195701 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819170323200000042160997
Número do documento: 22101819170323200000042160997

membros da Câmara Municipal.

No presente caso, verifica-se que as contas foram julgadas desaprovadas
pela Câmara Municipal de Palmeira, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, estando, portanto, preenchido o segundo requisito. (ID 43056450, ID 43056451,
ID 43056452, ID 43076084 e ID 43076085)

a.3) Da Detecção de Irregularidade Insanável e Do Ato Doloso de
Improbidade Administrativa

Quanto à caracterização da irregularidade insanável, José Jairo Gomes aduz
que: Insanáveis, frise-se, são as irregularidades graves, decorrentes de condutas
perpetradas com dolo ou má-fé, contrárias à lei ou ao interesse público; podem causar
dano ou prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, ou ferir princípios constitucionais
reitores da Administração Pública. (Direito Eleitoral, 18ª ed., Atlas, cap. 10.9.3.6, página
309)
No que tange ao dolo, destaca-se que a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é firme no sentido de que para o fim da inelegibilidade da alínea g, não se exige
dolo específico, mas apenas genérico, que se caracteriza quando o administrador assume
os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais que pautam os gastos
públicos. Precedentes (AgR–REspEl nº 0600146–68/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
julgado em 22.4.2021, DJe de 3.5.2021).
Entre as irregularidades praticadas pelo impugnado, foram apontadas as
seguintes omissões quanto ao recolhimento de contribuições previdenciárias: a) falta de
repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS; b) falta de
recolhimento das contribuições dos servidores e da parte patronal ao INSS, e c) falta de
retenção das contribuições dos agentes políticos ao INSS.
De acordo com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a ausência de
repasses à Previdência Social de contribuições previdenciárias constitui irregularidade
grave e insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, g, DA LC
Nº 64/1990. REJEIÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO À LEI DE LICITAÇÕES.
AUSÊNCIA DE REPASSES DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. IRREGULARIDADES GRAVES E INSANÁVEIS QUE
CONFIGURAM ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRECEDENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Num. 43195701 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819170323200000042160997
Número do documento: 22101819170323200000042160997

AGRAVO DESPROVIDO.

1. O repasse a menor das consignações de IRRF, INSS Segurados e ISS e a
ausência de envio do processo licitatório completo do Pregão nº 056/2013 e
de instrumentos contratuais acerca de alguns empenhos configuraram falhas
insanáveis consubstanciadas em atos dolosos de improbidade administrativa.
Precedentes.
2. A conduta do gestor responsável pelo controle de gastos realizados com
dinheiro público, ao se abster de enviar a documentação completa referente a
procedimento licitatório, para a necessária fiscalização pelo órgão técnico
responsável, deságua em conduta omissiva consciente.
3. Preenchidos os requisitos caracterizadores da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, indefere–se o registro
de candidatura.
4. É inadmissível a inovação de tese por ocasião de interposição de agravo
interno, ante a ocorrência da preclusão.
5. Os argumentos expostos pelo agravante não são suficientes para afastar a
conclusão da decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(Acórdão de 24/06/2021, Relator: Ministro Edson Fachin, Publicado no DJE
em 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. PRELIMINARES.
RECURSO ELEITORAL. DEVOLUTIVIDADE AMPLA. CAUSA MADURA
PARA JULGAMENTO. ART. 1.013, §§ 1º, 2º e 3º, DO CPC/2015.
CONTRADITÓRIO. OFENSA. COISA JULGADA. DESRESPEITO.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. ART. 1º, § 1º,
DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESCUMPRIMENTO. CONDUTA
REITERADA. PRECATÓRIOS. OMISSÃO NO PAGAMENTO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO.
IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ÓRGÃO COMPETENTE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, confirmou–se aresto do TRE/SP em que se
manteve indeferido o registro de candidatura do agravante, Prefeito de São
Lourenço da Serra/SP eleito em 2020, por incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90 (rejeição de contas
Num. 43195701 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819170323200000042160997
Número do documento: 22101819170323200000042160997

públicas).
[...]
9. Conforme a moldura fática do aresto a quo, o agravante tivera contas
públicas rejeitadas pela Câmara Municipal de São Lourenço da Serra/SP,
relativas ao cargo de prefeito do município, quanto aos exercícios financeiros
de 2013, 2014, 2015 e 2016, por desrespeito ao disposto no art. 1º, § 1º, da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), falta de quitação de precatórios e não
recolhimento de contribuições previdenciárias.
10. Nos termos de passagem transcrita no aresto a quo, "a despeito dos
cinco alertas emitidos [...] a respeito do descompasso entre as receitas e a
despesas, a Administração deixou de adotar necessárias medidas de
contenção de gastos com vistas à retração do déficit orçamentário que, ao
final do exercício, alcançou expressivos 10,52% (R$ 3.614.973,85),
motivando a indesejada expansão de 76,33% do déficit financeiro do
exercício anterior (R$ 3.832.390,84) para elevados R$ 6.757.686,26,
correspondentes a 73,23 dias de arrecadação municipal".
11. A desobediência a preceitos basilares de gestão pública, como o previsto
no art. 1º, § 1º, da LRF, a falta de quitação de precatórios e o não
recolhimento de contribuições previdenciárias constituem, em regra, falha
insanável configuradora de ato doloso de improbidade administrativa.
Precedentes.
12. Para o fim da inelegibilidade da alínea g, não se exige dolo específico,
mas apenas genérico, que se caracteriza quando o administrador assume os
riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais que pautam os
gastos públicos. Precedentes.
13. É despicienda a menção expressa, pela Câmara Municipal, acerca da
prática de atos de improbidade, bastando que essa circunstância possa ser
extraída do inteiro teor do decisum em que rejeitado o ajuste contábil.
Precedentes.
14. Agravo interno a que se nega provimento, executando–se de imediato o
acórdão e comunicando–se ao TRE/MT para os fins dos arts. 224 do Código
Eleitoral e 220 da Res.–TSE 23.611/2020.
(Acórdão de 27/05/2021, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão Publicado no
DJE em 15/06/2021)

Desse modo, ao deixar de recolher contribuições previdenciárias ao INSS, o
impugnado assumiu os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais que
pautam os gastos públicos, configurando, assim, a prática do ato doloso de improbidade
administrativa. (ID 43163576 e ID 43163577)
Num. 43195701 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819170323200000042160997
Número do documento: 22101819170323200000042160997

a.4) Da Irrecorribilidade do Pronunciamento que Desaprovou as Contas
e da Inexistência de Suspensão ou Anulação Judicial do Aresto Condenatório

As decisões que desaprovaram as contas do impugnado, referentes ao
exercício financeiro de 2007 e ao Termo de Adesão nº 122.012.026-4/2012, são
irrecorríveis, não havendo informações nos autos de que tenham sido suspensas ou
anuladas pelo Poder Judiciário.

b) Da Imputação de Débito ao Impugnado

De acordo com a redação do artigo 1º, § 4º - A da Lei Complementar nº
64/90, incluída pela Lei Complementar nº 184/2021, a inelegibilidade prevista na
alínea “g” do inciso I do caput deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham
tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionados
exclusivamente com o pagamento de multa.
Exige-se, portanto, a presença de 3 requisitos para a não incidência da
inelegibilidade, prevista no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64/90: a)
contas julgadas irregulares; b) sem imputação de débito, e c) o gestor ter sido sancionado
exclusivamente com o pagamento de multa.
Quanto à desaprovação do Termo de Adesão nº 122.012.026-4/2012, denota-
se que a sanção imposta foi a determinação que a Secretaria de Estado da Educação
passe a exigir dos Municípios o cumprimento das normas de trânsito referentes ao
transporte escolar, fazendo com que apresentem os laudos de vistoria do DETRAN e a
comprovação da qualificação técnica dos condutores, bem como a recomendação que os
jurisdicionados regularizem as inconformidades relacionadas com as ausências das
certidões nos próximos exercícios financeiros. (ID 43056452)
Em relação à desaprovação das contas da Prefeitura Municipal de Palmeira
no exercício de 2007, a sanção imposta ao impugnado foi o pagamento de juros e de
multa sobre as contribuições em atraso, até o encerramento do exercício de 2007. (ID
43056449, ID 43056450 e ID 43056451)
Como bem asseverou a Procuradoria Regional Eleitoral, em sede de
alegações finais, malgrado o impugnado afirme que a certidão juntada ao Id. 43056458
"demonstra claramente que se trata de uma sanção imposta à municipalidade sem
imputação de débito", basta a leitura do teor do Acórdão n° 306/09 - Primeira Câmara do
TCE/PR para se afastar tal tese. Reitere-se: constou expressamente do decisum que o
dano ao erário ocasionado deveria ser imputado ao gestor, determinando-se a abertura
de procedimento para fins de cobrança.
Num. 43195701 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819170323200000042160997
Número do documento: 22101819170323200000042160997

Desse modo, considerando que houve a imputação de débito ao impugnado
pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná em parecer prévio, acolhido integralmente
pela Câmara Municipal de Palmeira, o pré-candidato encontra-se inelegível pelo período
de 8 anos, contados a partir de 12/5/2015 (ID 43056449), nos termos do artigo 1º, inciso I,
alínea g, da Lei Complementar nº 64/90.

c) Da Ausência de Apresentação de Certidão de Objeto e Pé

Em sede de alegações finais, a impugnante asseverou que o impugnado não
apresentou a certidão de objeto e pé atualizada, referente aos Autos de Ação Penal n°
0004423-02.2011.8.16.0000, tendo, assim, descumprido a determinação prevista no
artigo 27, § 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Consta da certidão criminal da Justiça Estadual de 2º grau, para fins
eleitorais, a anotação de Acórdão que determinou o recebimento da denúncia nos Autos
de Ação Penal n° 0004423-02.2011.8.16.0000, em desfavor do pré-candidato. (ID
43025691)
O impugnado foi intimado para apresentar certidão de objeto e pé, referente à
Ação Penal n° 0004423-02.2011.8.16.0000, tendo apresentado certidão expedida pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. (ID 43182190, ID 43186393 e ID 43289565)
Quanto à obrigatoriedade da apresentação de certidão criminal explicativa, o
artigo 27, inciso III, alíneas a, b e c, § 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019 estabelece:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
[...]
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º,
VII) :
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando as candidatas ou os candidatos gozarem de
foro por prerrogativa de função;
[...]
§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput forem
positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões de objeto
e pé atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como das certidões de
Num. 43195701 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819170323200000042160997
Número do documento: 22101819170323200000042160997

execuções criminais, quando for o caso.

Como se vê, quando o pré-candidato apresentar certidão criminal positiva,
deve também juntar aos autos a respectiva certidão de objeto e pé atualizada de cada
processo.
No caso dos autos, a certidão apresentada pelo impugnado não apresenta
esclarecimentos acerca da referida Ação Penal, mas somente informa que os autos
retornaram ao juízo de primeiro grau, em razão de Altamir Sanson não exercer mais o
cargo de Prefeito do Município de Palmeira, tendo cessada a competência do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná para o processamento do feito.
Nada obstante as explanações e a documentação apresentada pelo
impugnado, observa-se que não houve a juntada da certidão explicativa referente à Ação
Penal n° 0004423-02.2011.8.16.0000, impossibilitando, desse modo, a aferição de
eventual causa de inelegibilidade do pré-candidato.
Veja-se o entendimento deste Regional quanto ao tema:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE CERTIDÕES CAPAZES DE DEMONSTRAR SUAS
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 27, § 7º da Resolução TSE nº 23.609/19, dispõe que em caso de
certidão criminal positiva, o RRC também deverá ser instruído com as
respectivas certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos
indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for o
caso.
2. Assim, mesmo citado o recorrente deixou de trazer aos autos elementos
que possibilitassem a aferição de suas condições de elegibilidade.
3. Recurso Conhecido e não provido.
(Acórdão nº 57311, Relator: Dr. Thiago Paiva dos Santos, Publicado em
Sessão em 25/11/2020)

Desse modo, nada obstante a documentação apresentada pelo impugnado,
observa-se que não houve a juntada da certidão explicativa referente à Ação Penal n°
0004423-02.2011.8.16.0000, impossibilitando, desse modo, a aferição de eventual causa
de inelegibilidade do pré-candidato.

Num. 43195701 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819170323200000042160997
Número do documento: 22101819170323200000042160997

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA da ação de impugnação
proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral e pelo INDEFERIMENTO do pedido de
registro de candidatura de ALTAMIR SANSON ao cargo de Deputado Federal, sob o
número 4088, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), para concorrer nas Eleições de
2022, com a opção de nome: ALTAMIR SANSON.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600936-54.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
ALTAMIR SANSON - Advogados do REQUERENTE: JEAN CARLO LEECK - PR24659, BRUNA
DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - IMPUGNANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - IMPUGNADO: ALTAMIR
SANSON - Advogados do IMPUGNADO: JEAN CARLO LEECK - PR24659, BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR0057707, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 17.10.2022.

Num. 43195701 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/10/2022 19:17:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101819170323200000042160997
Número do documento: 22101819170323200000042160997